Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707022-81.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDECI RIBEIRO DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDECI RIBEIRO DE ALMEIDA em face do acórdão de ID 58414591 que conheceu e negou provimento ao recurso do autor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso por eventual falta de interesse quanto ao pedido de suspensão de condenação em honorários recursai ante a ausência de condenação nesse sentido. Precluso, venham novamente os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024 16:57:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador